Tribunal: TJDFT
Processo: 0023389-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL AO VALOR DA CAUSA. SANAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à alegação de limitação da condenação por dano moral ao valor da causa, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. A exigência posta no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, não autoriza a conclusão de que o arbitramento da compensação por dano moral limita-se ao valor atribuído à causa.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal.
VI. Recurso do segundo Réu parcialmente provido. Recurso da autora não conhecido.